Tribunal: TJSP
Processo: 2114349-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Diadema - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em escritura pública de compra e venda, desprovida de registro - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Diadema - Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em escritura pública de compra e venda, desprovida de registro - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114349-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ANTONIO
FAUSTO GONZAGA GASPAR, é agravado MUNICÍPIO DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114349-84.2020.8.26.0000 -Voto no 32530
2
Voto no 32530
Agravo de Instrumento n° 2114349-84.2020.8.26.0000
Comarca de Diadema
Agravante: Antônio Fausto Gonzaga Gaspar
Agravado: Município de Diadema
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Diadema -
Exceção de pré-executividade - Não acolhimento - Alegação de
ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em escritura
pública de compra e venda, desprovida de registro - Não
configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123,
todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado
da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do
E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado
contra a decisão de fls. 43/45 (dos autos originários), a qual rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, que busca, neste
ensejo, a reforma daquele r. decisório, em suma, alegando a sua
ilegitimidade passiva ad causam, com base na escritura de compra e
venda do imóvel gerador das exações ora impugnadas, bem como,
sustentando que a obrigação pelo adimplemento do IPTU deve recair
sobre o promitente comprador, nos termos dos artigos 1.225 do CC; 23
da LIDNB e 32 e 34, ambos, do CTN, alegando, igualmente, a
inaplicabilidade do Tema no 122 do E. STJ, citando jurisprudência
sobre a controvérsia (fls. 01/15).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 16/17),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114349-84.2020.8.26.0000 -Voto no 32530
3
processado sem efeito suspensivo (fl. 19) e respondido (fls. 24/34).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débitos referentes ao IPTU, exercícios de 2013 a 2016, incidente sobre o
imóvel constante das Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/08 (dos autos
originários).
O agravante, asseverando a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução, requereu sua exclusão, por
intermédio de exceção de pré-executividade (fls. 09/28 dos autos
originários), vendo seu pleito não conhecido pela r. decisão de fls.
43/45 (idem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
Com efeito, o agravante queria ver-se excluído
do processo, porque vendeu o imóvel a terceiro, conforme se depreende
dos documentos de fls. 30/31 (dos autos originários), que não suprem a
ausência do registro do título aquisitivo - escritura pública - no cartório
de imóveis competente.
Certo é que, tratando-se de IPTU e sendo o
agravante ainda o titular do domínio - o que se depreende dos autos - é parte
legítima para também responder pela execução do débito em testilha, na
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, nos exatos termos dos
artigos 34 e 121, inciso I, ambos, do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114349-84.2020.8.26.0000 -Voto no 32530
4
Como se sabe, no direito brasileiro, a aquisição
da propriedade imóvel dá-se pelo registro da escritura pública de
compra e venda - título translativo -, no cartório imobiliário
competente, nos termos do comando normativo previsto no artigo
1.245, caput, do Código Civil.
Ainda, nem a lei federal, ou a municipal
disciplinam esta exceção, ou excluem a responsabilidade do agravante -
como proprietário do imóvel - pelo pagamento do IPTU, quando
incompleta a transferência do domínio do seu imóvel.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica - Tema 122 - do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos da tese abaixo transcrita:
“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU;
2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.'
Anote-se, ademais, a impossibilidade de a
execução fiscal prosseguir somente contra o promitente comprador, eis
que compete à municipalidade a faculdade de escolher, dentro das
hipóteses legais (artigo 34 do CTN), contra quem irá ingressar com a
demanda.
Enfim, a Súmula 399 do E. STJ também
autoriza o ajuizamento, da execução fiscal originária, contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114349-84.2020.8.26.0000 -Voto no 32530
5
agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR